Tribunal: TJES
Processo: 5014422-53.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014422-53.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES CAMILO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada no caso concreto.

2. As circunstâncias do caso concreto permitem concluir pela ausência de vícios no contrato em questão, em vista dos documentos apresentados pela instituição financeira requerida, o que se corrobora pela utilização integral do valor depositado na conta corrente da Autora-apelante.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria de Lourdes Camilo contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela recorrente em face de Banco BMG S.A.

A decisão recorrida (id 10080069), julgou improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de que restou demonstrada a contratação do empréstimo consignado e a utilização dos valores pela demandante, inexistindo, assim, a alegada fraude. Condenou-se a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa por estar a parte beneficiada pela gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 10080074), a apelante alega, em síntese:
(i) que não contratou o empréstimo consignado objeto da demanda, sendo vítima de fraude; (ii) que o banco apelado não juntou contrato físico ou comprovação efetiva de contratação digital, contrariando os requisitos normativos aplicáveis; (iii) que, embora o valor tenha sido transferido para sua conta, isso não configura aceitação tácita da contratação, destacando que a utilização do montante ocorreu sem seu consentimento;
(iv) que há nulidades na formalização contratual, resultando em indevida imputação de obrigação financeira; (v) requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de nulidade contratual, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões (id 10080078), sustentando, em síntese: (i) que a contratação foi regularmente formalizada por meio eletrônico, com autenticação facial e envio de documentos pela própria autora; (ii) que os valores foram transferidos diretamente à conta da recorrente, comprovando a efetiva utilização do crédito disponibilizado; (iii) que não há evidências de fraude ou falha na prestação de serviço, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

É o que cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5014422-53.2021.8.08.0035

APELANTE: MARIA DE LOURDES CAMILO

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Maria de Lourdes Camilo contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada pela recorrente em face de Banco BMG S.A.

A decisão recorrida (id 10080069), julgou improcedentes os pedidos da autora, sob o fundamento de que restou demonstrada a contratação do empréstimo consignado e a utilização dos valores pela demandante, inexistindo, assim, a alegada fraude. Condenou-se a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa por estar a parte beneficiada pela gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (id 10080074), a apelante alega, em síntese: (i) que não contratou o empréstimo consignado objeto da demanda, sendo vítima de fraude; (ii) que o banco apelado não juntou contrato físico ou comprovação efetiva de contratação digital, contrariando os requisitos normativos aplicáveis; (iii) que, embora o valor tenha sido transferido para sua conta, isso não configura aceitação tácita da contratação, destacando que a utilização do montante ocorreu sem seu consentimento; (iv) que há nulidades na formalização contratual, resultando em indevida imputação de obrigação financeira; (v) requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de nulidade contratual, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões (id 10080078), sustentando, em síntese: (i) que a contratação foi regularmente formalizada por meio eletrônico, com autenticação facial e envio de documentos pela própria autora; (ii) que os valores foram transferidos diretamente à conta da recorrente, comprovando a efetiva utilização do crédito disponibilizado; (iii) que não há evidências de fraude ou falha na prestação de serviço, devendo ser mantida a sentença de improcedência.

Pois bem.

A denominada reserva de margem consignável (RMC) encontra previsão no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015. Tal forma de contratação,
de per si
, não se revela abusiva ou ilegal, sendo certo, no entanto, que eventual abusividade deverá ser analisada no caso concreto.

No caso destes autos, observo, como bem destacado pela sentença recorrida, que, após deferida a inversão do ônus da prova, o banco Apelado comprovou a regularidade da contratação impugnada, carreando aos autos o contrato de empréstimo (nº 313209520) firmado pelas partes, com assinatura eletrônica e registro do número de IP
(internet protocol)
relativo ao terminal em que se operacionalizou a avença. Os dados constantes do respectivo instrumento contratual conferem com aqueles informados pela Apelante em sua petição inicial, assim como a foto
selfie
fornecida para celebração do contrato guarda similitude com a fotografia constante do documento de identificação constante da exordial

(id 10080047 e 10080048).

Desta feita, cabia à Autora-apelante infirmar os elementos de convicção constituídos pelo réu nos autos, o que não ocorreu.

Ademais, consta dos extratos fornecidos pela Apelante, na origem, que valor do empréstimo contratado (R$ 2.134,40) fora depositado em conta corrente em 13 de outubro de 2020, após o que foi integralmente utilizado pela autora (id 10080048 e 10080036).

Por consequência, não resta caracterizado vício na contratação, devendo a sentença ser mantida.

Neste contexto, confira-se o entendimento da Colenda Quarta Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0011404-95.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago. 3.
Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada
. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e lhe nego provimento.

Majoro os honorários de sucumbência em 12% sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade de tal verba suspensa, no entanto, em razão da assistência judiciária gratuita deferida nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar